Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PELO STJ. DECISÃO DA VEP CONTRÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. NULIDADE.
1. Havendo o STJ concedido a ordem de habeas corpus para determinar a aplicação do requisito objetivo para progressão de regime de 40% (quarenta por cento) da pena, quanto ao crime de tráfico de drogas, por considerar que não houve configuração de reincidência específica, é indevida a decisão do juízo da VEP que fixou a fração de 3/5 (três quintos) quanto à mesma pena, sem que tenha ocorrido alteração da situação processual do sentenciado. Impõe-se, nessa situação, a cassação da decisão, por ofensa à coisa julgada.
2. Agravo conhecido e provido.